Tribunal: TJSP
Processo: 2086853-12.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura de tratamento de urgência para o custeio integral do tratamento prescrito, promovendo a cobertura completa, no prazo que se mostrar de conveniência médica, sob pena de multa até o custo total do tratamento – Probabilidade do direito e risco de perecimento do direito pelo decurso de tempo demonstrados – Alegação de que o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura de tratamento de urgência para o custeio integral do tratamento prescrito, promovendo a cobertura completa, no prazo que se mostrar de conveniência médica, sob pena de multa até o custo total do tratamento – Probabilidade do direito e risco de perecimento do direito pelo decurso de tempo demonstrados – Alegação de que o tratamento não estaria elencado no rol da ANS que não basta para negativa da cobertura pretendida – Medida que, ademais, pode ser eventualmente revertida – Decisão interlocutória mantida por seus próprios fundamentos – Síndrome de down – (Trissomia 21) – Decisão acertada - Recurso desprovido - Vícios – Inocorrência – Ressaltado que caso haja comprovação de viabilidade de atendimento na rede credenciada deverá haver limitação devida do custeio nos termos contratuais - Embargos rejeitados.